Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA
Órgão julgador: CLAUDIA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.345

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS

0602935-
42.2022.6.16.0000
–
Curitiba
–
PARANÁ
Relator:
CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DAVID ANTUNES RIBEIRO
DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO:
GUILHERME
DE
SALLES
GONCALVES -
OAB/PR21989-A
ADVOGADO:
JEAN
CARLO
LEECK -
OAB/PR24659
REQUERENTE:
DAVID
ANTUNES
RIBEIRO
ADVOGADO:
GUILHERME
DE
SALLES
GONCALVES -
OAB/PR21989-A
ADVOGADO:
JEAN
CARLO
LEECK -
OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
LEI
Nº
9.504/1.997
E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.
OMISSÃO
DE
GASTOS.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTOS
DO
VALOR
AO
TESOURO
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE
GASTOS
ELEITORAIS
ANTERIORES À DATA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL
E
NELA
NÃO
INFORMADOS.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DESPES

AS COM PESSOAS FÍSICAS.
VALOR
EXPRESSIVO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. A omissão de gasto de
campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba
sem
a
devida
transparência.
Precedentes desta Corte.
2. O uso de recursos financeiros,
sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos
utilizados,
o
que,
consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI),
que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º,
VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
3. No particular, a irregularidade é
de apenas R$ 200,00, sendo
possível a aplicação dos princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade ao caso em debate.
Precedentes do TSE.
4. O atraso na entrega da prestação
de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos,
quando
impacta
percentual
significativo das receitas e impede
a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha, com
prejuízos à transparência das

receitas, é causa autônoma para a
desaprovação.
5. Contas desaprovadas, com
determinação de transferência de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do
voto da Relatora.
Curitiba, 28/08/2023
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por
DAVID ANTUNES RIBEIRO, candidato ao cargo de Deputado Estadual,
pelo PSB, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453898).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor
Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer
conclusivo (id. 43615534), em que foram apontadas irregularidades e
opinando pela aprovação com ressalvas das contas.
O candidato foi intimado e apresentou manifestação (id.
43623637).
Em análise conclusiva, o setor técnico apontou as mesmas
irregularidades e opinou pela aprovação com ressalvas das contas
prestadas (id. 43632346).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu
parecer manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas (id.
43646896).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a
prestação de contas parcial exigida pela legislação. A apresentação das
contas se deu de forma tempestiva e houve possibilidade de apreciação das
informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral, que opinou pela aprovação com ressalvas das contas.
Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu o
montante de R$ 56.406,00, sendo R$ 50.000,00 recursos financeiros
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
repassados pela Direção Partidária Estadual, e R$ 6.406,00 de doações
estimáveis em dinheiro, referentes a materiais de campanha, recebidas da
Direção Partidária Estadual.
Ainda, anoto que o candidato recebeu 2.849 votos,
classificando-se como suplente.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil
disciplinado pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações
partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das
campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem
de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como
remanescentes as seguintes irregularidades:
1) Omissão de despesa (item 6.1); e
2) Divergências entre a prestação de contas final e a parcial e
existência de gastos eleitorais anteriores à data da prestação de contas
parcial e nela não informados (item 13).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das
irregularidades separadamente:
1) Omissão de gastos eleitorais (item 6.1):
Conforme parecer técnico conclusivo, foi identificada,
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas, a seguinte despesa revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo
53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida
transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a
devida comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que
determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta
bancária específica de campanha, configurando vício grave que
compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22,
§ 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos
eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput
deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido
ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o
registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não
meramente da Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em
que há previsão legal expressa de que o descumprimento da determinação
implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é
aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no
sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a
rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até
porque não há meio de se corrigir esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos
pela conta bancária é requisito essencial para a transparência das contas,
sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador
dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro
formal, pois, com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica
automaticamente registrada a origem e a destinação de todos os recursos,
sendo que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita
por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o
efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta
corrente bancária não é mera formalidade, mas se cuida de norma
material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode ser suprida
por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita
identificação dos recursos, despesas e suas origens. A existência de
omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer
todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da
repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já
foi objeto de inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua
imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS
NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS

PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível
com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos
a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando
a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE 09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO.
OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE.
MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no
valor de R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42%
da arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao

Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk
Penteado, Publicação: DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento
do valor ao Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de
recurso de origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário
de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE
n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

De outra sorte, dado o pequeno valor (R$ 200,00), a presente
enseja apenas a aposição de ressalva, em virtude da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2) Divergências entre a prestação de contas final e a parcial e
existência de gastos eleitorais anteriores à data da prestação de contas
parcial e nela não informados (item 13):
Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE
nº 23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo
supramencionado, que o atraso na entrega da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento
no
controle
exercido
pela
Justiça
Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.
Conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin
(voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.20201), é imprescindível analisar se a omissão no envio
das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a
transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário
das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
No que se refere às divergências entre as informações relativas
às despesas, constantes da prestação de contas final e aquelas constantes
da prestação de contas parcial, o setor técnico identificou as seguintes
inconsistências, conforme tabelas adiante reproduzidas:

O prestador informou que “houve a realização de despesas
não informadas na prestação de contas parcial, conforme demonstrado
no item 13.2 do parecer conclusivo. Porém, posteriormente, assim que
identificada a falha, todas estas despesas foram contabilizadas e
informadas ao TSE, de modo que constam na prestação de contas final.
Reitera-se que, ao contabilizar as referidas despesas, mesmo que após o
prazo de entrega da prestação de contas parcial, todas as medidas de
controle e transparência puderam ser observadas e tal falha não impediu
a análise da prestação de contas dentro das normas estabelecidas pelo
TSE”.
Ante a manifestação do prestador, constata-se a ocorrência de
equívoco no registro das despesas, da primeira tabela. Ao passo que as
omissões da terceira tabela não podem ser consideradas sanadas com o
mero lançamento de toda a movimentação financeira de campanha na
prestação de contas final.

Após pedido de vista do e. colega, Dr. Thiago Paiva dos Santos,
em convergência com meu entendimento anterior, delibero que o fato da
falha atingir 39% dos recursos movimentados na campanha compromete
a regularidade das contas e sua a análise, ensejando a desaprovação das
contas, mormente por se tratar de gastos com pessoas físicas, cuja
comprovação da despesa se dá pela juntada de contrato e não nota fiscal.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em
análise, na qual a transparência das contas foi afetada, a irregularidade
verificada constitui-se motivo para a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas
prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por DAVID
ANTUNES RIBEIRO, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo PSB,
com determinação de transferência da quantia de R$ 200,00 ao Tesouro
Nacional, na forma da fundamentação, independentemente de nova
intimação.
Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para
recolhimento
voluntário
sem
manifestação
do
prestador,
independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos, intime-se
a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução TSE
23.709/2022 c.c. Portaria Normativa AGU 90/2023, para providências de
sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária
e juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir da respectiva
data da aplicação irregular dos recursos, nos termos do artigo 39, da
Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária
observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

_____________
1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da
transparência das prestações de contas, bem como das mudanças já vividas
e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar
compreensão,
a
partir
das
eleições
2020,
assim
sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em
todos os atos de suas prestações de contas, na forma prevista em lei,
destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado
brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos
relatórios financeiros devem ser acompanhados de justificativa do
descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do
atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa,
concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação
das
contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios
financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam
prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo
irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste
de gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas
de campanha.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário. Todavia, com a devida vênia, ouso
divergir da e. relatora quanto à análise da irregularidade atinente à omissão de
despesas na parcial.
A questão encontra-se descrita no parecer conclusivo nos
seguintes termos:

A irregularidade é extensa, atingindo R$ 22.106,25, o que
representa um impacto de 44,2% sobre o total de despesas contratadas (R$
50.000,00).
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE
à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
28,
§
4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e
transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha
eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios
cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o
Tribunal Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da
prestação de contas parcial de modo a não corresponder à real movimentação
financeira do candidato até aquele momento poderia ser relevada, caso os
valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado
preocupação com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à
transparência que acarreta ao eleitor, principal destinatário dessas informações,
e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no sentido de que
"o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações
sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE,
AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020,
não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores,
ainda com relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu
que "com relação às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial
não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF,
rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº
060071541, que trata justamente da prestação de contas de candidato nas
eleições 2020, ficou consignado que: (...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação
das
contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de
contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não
deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade
das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve
ser
mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos
julgamentos das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional
tem entendido que "a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de
campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a emissão
de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos
valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos
beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR,
REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
19/09/2022, não destacado no original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da
matéria, configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e
despesas na prestação de contas parcial, seu impacto deve ser analisado
casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas quando
verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, o prestador não apresentou qualquer justificativa
para o atraso, limitando-se a afirmar que "assim que identificada a falha, todas
estas despesas foram contabilizadas e informadas ao TSE, de modo que
constam na prestação de contas final", com o que, na sua ótica, "todas as
medidas de controle e transparência puderam ser observadas e tal falha não

impediu a análise da prestação de contas dentro das normas estabelecidas pelo
TSE".
Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se
impõe, e é exatamente nesse sentido que voto. Todavia, reputo oportuno tecer
alguns comentários adicionais sobre estas contas em particular - o que passo a
fazer a título de obiter dictum.
Avaliando as despesas omitidas na prestação de contas parcial,
observa-se que praticamente todas foram efetuadas junto a pessoas físicas, na
sua maioria gastos com militância.
O tipo de contrato vinculado a esse tipo de gasto não deixa
qualquer tipo de rastro ou registro, de modo que a única forma de se ter um
mínimo de controle quanto à sua existência consiste na regular e oportuna
declaração por parte do prestador de contas, o que somente é possível - na atual
conformação das normas aplicáveis - por meio da prestação de contas parcial.
Não tendo sido declaradas na parcial, não apenas os eleitores e a
Justiça Eleitoral ficaram privados dessas informações, mas também os demais
partícipes do pleito, sendo manifesta a quebra da transparência, o que é
suficiente para a desaprovação.
Porém, chama a atenção o fato de, neste caso concreto, os gastos
contratados serem de precisos R$ 50.000,00, exatamente a mesma quantidade
de recursos do FEFC disponibilizados ao prestador.
Em que pese essa pode ser apenas uma feliz coincidência, há aqui
um risco de haver apropriação de sobras de receitas públicas pelo prestador
mediante o lançamento de contratos com pessoas físicas somente registrados
posteriormente às eleições e no valor exato de eventuais sobras do FEFC.
Inexistindo os registros pertinentes por ocasião das contas
parciais, não há como apurar se isso ocorreu e em que extensão, de modo que
aplicar a máxima de que "a boa-fé se presume" envolve a possibilidade de se
permitir, não apenas neste caso, mas em vários outros a partir deste precedente,
que candidatos de má-fé apropriem-se de sobras de campanha e/ou de recursos
do FEFC não utilizados, lançando para tanto contratos fictícios.
Não se está aqui afirmando que foi o que ocorreu, mas apenas
apontando que a falta de registro tempestivo dos contratos retirou por completo
da Justiça Eleitoral a capacidade de fiscalizar essas operações que, como dito,
não geram qualquer registro contemporâneo ao período eleitoral e, justamente
por isso, há quebra da confiabilidade nos dados apresentados, sendo caso
clássico de desaprovação - ainda mais em se tratando de verbas públicas e com
impacto de 44,2% no total de despesas contratadas.

De se notar que, aos poucos, o TSE vem apertando o cerco contra
as condutas de prestadores voltadas a dificultar a fiscalização sobre sua
movimentação financeira. São vários os exemplos, como a vedação de retificar
as contas para incluir veículos não declarados anteriormente ou a exigência de
se lançarem semanalmente os gastos com combustíveis.
O maior rigor quanto às omissões de informações nas contas
parciais veio em boa hora, a meu sentir. Fragilizá-lo sem que haja um mínimo
de justificativa pelo prestador vai na contramão desse enorme esforço da Justiça
Eleitoral em tornar a prestação de contas em um procedimento sério e previsível.
Portanto, no caso sob análise, dada a extensão da irregularidade
atinente à omissão de despesas na prestação de contas parcial,
respeitosamente DIVIRJO da e. relatora e VOTO pela desaprovação das contas.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
(12193)
Nº
0602935-
42.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022 DAVID
ANTUNES
RIBEIRO
DEPUTADO
ESTADUAL
-
Advogados
do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-
A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 - REQUERENTE: DAVID ANTUNES
RIBEIRO - Advogados do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da
Relatora. O juiz Thiago Paiva dos Santos declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de
Moura. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico
Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 28.08.2023